Tribunal: TJES
Processo: 5000196-90.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-90.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON BARBOSA SAO TEAGO
RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000196-90.2023.8.08.0029

RECORRENTE: GILSON BARBOSA SAO TEAGO

RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. KLEBER ALCURI JÚNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – INSATISFAÇÃO COM CONDIÇÕES DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

I) RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Gilson Barbosa São Teago em face de Expresso União Ltda., na qual o autor sustenta que a empresa requerida, responsável pela prestação do serviço de transporte rodoviário, teria disponibilizado veículo em desconformidade com as condições previamente estipuladas no bilhete de passagem, o que lhe teria ocasionado abalos de ordem moral.

Em contestação de ID 11309688 a Ré sustentou a regularidade da conduta, informando nos autos que cumpriu o contrato de transporte firmado, oferecendo ao consumidor o mesmo veículo para transporte.

A sentença (ID 11309695) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial deduzido por
GILSON BARBOSA SAO TEAGO
em face
EXPRESSO UNIAO LTDA.,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado no ID 11309700 sustentando a necessidade da reforma, suscitando a necessidade de inversão do ônus da prova.

A Ré ofereceu contrarrazões no ID 11309704 sustentando a intempestividade recursal, a deserção e a violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente. Indefiro, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de verificação da condição de hipossuficiência do recorrente, pois a renda é superior a três salários mínimos e a parte deixou de comprovar a existência de outros gastos adicionais, além da pensão alimentícia disposta no contracheque de ID 12167519.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo para interposição do Recurso Inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, impende salientar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, promoveu alteração na referida norma, estabelecendo que a contagem dos prazos processuais deverá ser realizada em dias úteis.

Em que pese a certidão de ID. 11309701 tenha constatado a tempestividade do recurso, em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que a intimação para ciência da sentença foi expedida em 13/08/2024, e o sistema registrou ciência em 23/08/2024. Neste sentido, o prazo para interposição do recurso se findou em 06/09/2024, sendo que o recurso somente foi interposto em 11/09/2024.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)